Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DISPARO ACIDENTAL. DOLO NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante de dúvidas razoáveis acerca da presença de dolo na conduta do réu, quanto ao crime de disparo de arma de fogo, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo in dubio pro reo.
2. Demonstradas a materialidade e autoria das lesões corporais culposas causadas na sobrinha do réu, em razão dos disparos de arma de fogo efetuados por ele (ainda que de forma não intencional), é de ser mantida a condenação pelo delito previsto no artigo 129, § 6o, do Código Penal.
3. Reduzida a pena privativa de liberdade, em razão da absolvição quanto ao crime de disparo de arma de fogo, para patamar inferior a 1 (um) ano, sua substituição deve ser por apenas 1 (uma) pena restritiva de direitos, na forma do § 2o do artigo 44 do Código Penal.
4. Recurso parcialmente provido.